Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713341-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILZA MARIA DA COSTA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ILZA MARIA DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos no 0700739-51.2023.8.07.0002, indeferiu o pedido de tutela antecipada requerido pela ora agravante, que pretendia a suspensão temporária de descontos nas contas bancárias da autora e no contracheque, limitando ao valor de 30% de seus proventos. Sustenta a agravante ajuizou ação visando repactuar suas dívidas, sob o argumento de que atualmente mais de oitenta por cento de seu salário é descontado na folha de pagamento e em conta corrente, “deixando-a em situação periclitante". Defende que a decisão agravada merece reforma, para compelir os agravados a limitarem os descontos, a fim de garantir a subsistência da agravante. Afirma que quase todo o seu salário “é compulsoriamente descontado para pagar dívidas bancárias”, ferindo sua dignidade e caracterizando “uma penhora ilegal.” Tece considerações e reúne julgados no sentido de sua pretensão. Posto isso, pugna pela concessão de tutela de urgência/evidência, para suspender os descontos da totalidade de seu salário. No mérito, pede a reforma da decisão. Dispensa de preparo em virtude da concessão de gratuidade de justiça no ID 154167437 dos autos de referência. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Cuida-se de pedido de suspensão de descontos dos empréstimos contraídos livremente pela agravante em face dos agravados, ao argumento de que os descontos em folha e em conta corrente consomem cerca de 80% (oitenta por cento) de seus proventos de aposentadoria. A despeito das razões invocadas, não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. Na espécie, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado, no que importa ao objeto do agravo, in verbis: Conforme o disposto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é possível a instauração de processo de repactuação de dívidas em casos de superendividamento, notadamente quando o pagamento das dívidas estiver comprometendo a própria subsistência do autor. Nesses casos, o juiz deverá designar uma audiência conciliatória, com a presença de todos os credores do devedor. Nessa audiência, o consumidor deverá apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Nesse sentido, a própria lei orienta no sentido de que o procedimento de repactuação de dívidas se instaure com a realização da conciliação, razão pela qual não se revela adequado que a questão seja resolvida, ainda que provisoriamente, em sede de tutela provisória, com a imposição de uma modificação das condições de pagamento da dívida sem que antes a parte apresente uma proposta aos credores. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Nesse contexto, é de se reconhecer que a d. magistrada atuou com a cautela devida neste momento processual, pois, de fato, não é possível suspender os descontos sem antes ouvir os agravados, especialmente porque, pelo que consta dos autos, os empréstimos foram livremente contraídos pela agravante. Ao contrário do que alega o recorrente, não é possível observar uma "penhora" de salário com base na documentação apresentada nos autos, sobretudo porque foi a própria agravante quem pactuou o valor das parcelas dos empréstimos e autorizou os descontos em folha e em conta (IDs 45564105, 45564106, 45564107, 45564108, 45565259, 45565260). Ademais é importante destacar que a d. magistrada proferiu despacho no ID 152435233 em que determinou o seguinte: Para que se possa aferir, com segurança, o enquadramento da autora em situação de superendividamento, determino sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, fazer juntar aos autos cópia dos comprovantes de rendimentos dos últimos 12 (doze) meses, cópia dos extratos bancários de todas as contas que movimenta e das faturas respectivas de cartão de crédito, relativamente ao último ano, e cópia das três últimas declarações de imposto de renda entregues à Secretaria da Receita Federal. Vindo aos autos os documentos, adote a secretaria do juízo as providências necessárias a que sejam mantidas, em sigilo, as informações prestadas. Deixo assentado que o não acatamento da instância dará causa ao indeferimento liminar da petição inicial. Assim, entendo que é indispensável a juntada dos documentos referidos pela magistrada para aferir adequadamente a situação da agravante. Desta feita, é fundamental que a parte contrária seja ouvida para esclarecer as questões levantadas pela autora e que os documentos relevantes sejam juntados, o que só poderá ser feito no decorrer da instrução processual em primeira instância. No sentido exposto, os seguintes precedentes desta Turma Recursal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA EM CONTA CORRENTE. SERVIDORA. CARGO EM COMISSÃO. SECRETARIA DE SAÚDE. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4. A contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Recurso conhecido e não provido. (Grifamos, Acórdão 1625113, 07249647820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, neste momento processual, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator